Tribunal: TCU
Processo: 007.137/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5686/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.137/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Francisco Andrade (XXX.960.614-XX); Erygeanny Machado de Lira (XXX.221.684-XX); Ilka Maria Soares Campos (XXX.700.031-XX); Janaina Torres Esteves (XXX.329.017-XX); Laise Dias Alves Araujo (XXX.161.744-XX); Maria Eliane Souza da Silva (XXX.658.294-XX); Maria das Neves de Araujo Lisboa (XXX.495.144-XX); Marinaldo de Almeida Cunha (XXX.994.084-XX); Mikaylson Rocha da Silva (XXX.808.874-XX); Moises Tavares da Silva (XXX.191.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.